Tribunal: TJDFT
Processo: 0741549-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. ILEGITIMIDADE DE PARTE. MATÉRIA IMPRÓPRIA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
1. O nome do agravante consta da CDA como corresponsável tributário, cumprindo salientar que integrava o quadro societário quando da ocorrência dos fatos geradores do tributo cobrado. Ademais, o sócio constante da CDA não pode opor exceção de pré-executividade para alegar a sua ilegitimidade, pois a desconstituição da veracidade e da legitimidade do título depende de prova cabal, a ser produzida e debatida em embargos à execução (REsp n. 1.110.925/SP).
2. As supostas irregularidades na CDA não há desnaturam como título executivo extrajudicial, porque a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, constituindo prova pré-constituída, de maneira que é desnecessária a juntada de procedimento administrativo na execução do débito, e os supostos vícios não dificultam o exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. De acordo com a dinâmica dos fatos traçada pelo magistrado, que não foi ilidida por qualquer elemento probatório em sentido contrário, tudo está a indicar a incidência na hipótese da Súmula 106/STJ, porquanto a demora na citação é imputável ao mecanismo da Justiça.
4. Negou-se provimento ao recurso. Jugou-se prejudicado o agravo interno.